Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MULTA POR VIOLAÇÃO DE REGRAS CONDOMINIAIS. USO INDEVIDO DE ESTACIONAMENTO. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A decisão que não prejudica a parte recorrente não pode ser declarada nula, ante o princípio da pas de nullité sans grief. Inteligência do art. 282, §1o, do CPC.
2. De acordo com os artigos 1336 e 1337, ambos do Código Civil, é dever do condômino o respeito às deliberações coletivas assentadas em assembleia geral, sob pena de ser compelido ao pagamento de multa administrativa em razão da gravidade ou reiteração da conduta antissocial.
3. O Regimento Interno do Condomínio norteia a relação entre condôminos e o ente condominial, estipulando direitos e deveres que devem a todos os proprietários e/ou inquilinos ser observados.
4. Diante da violação pelo Condômino de regra proibitiva de uso de área comum com a alocação de bens diversos de sua destinação, é cabível a incidência da multa administrativa prevista no Regimento Interno do Condomínio.
5. Sendo atribuído baixo valor à causa, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recursos conhecidos. Apelação da autora desprovido e Apelo adesivo do réu parcialmente provido.